Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711344-96.2022.8.07.0000 Agravante(s) JOEL GONCALVES DA SILVA Agravado(s) PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel Gonçalves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada contra Pedra Nobre Mármores e Granitos Ltda. (processo n. 0703024-45.2022.8.07.0004), indeferiu a concessão de liminar de despejo do imóvel locado, sob o entendimento de que o contrato de locação objeto de discussão nos autos possui garantia fidejussória, o que afastaria a possibilidade de deferimento da medida de desocupação do imóvel. Em suas razões recursais (ID 34369228), a agravante sustenta, em suma, que as partes teriam firmado contrato de locação do imóvel comercial consubstanciado na “loja comercial situada na Quadra 04, Lote 820, Setor Industria, Gama/DF, CEP 72.445-040, pelo período determinado de 01 de maio de 2017 a 01 de maio de 2022”, pelo valor mensal de R$13.000,00 (treze mil reais), a partir de 1o/4/2020. Diz que o locatário, ora agravado, teria inadimplido valores relativos a aluguéis e acessórios, totalizando uma dívida no valor de R$39.357,24 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Pontua que estariam presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar de despejo. Assevera que, no imóvel locado, estaria em funcionamento outra pessoa jurídica, o que denotaria a indevida sublocação do imóvel pelo locatário. Acrescenta que, apesar de o contrato prever a existência de um fiador, esta garantia seria inválida, por prestada por pessoa casada sem a devida outorga uxória, o que possibilitaria o deferimento imediato da medida de despejo, nos moldes do art. 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a medida liminar de despejo do imóvel locado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 34369232). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, anote-se que, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, condiciona o deferimento da medida liminar de despejo à inexistência, no contrato de locação, de quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 do referido diploma legal. Na espécie, contudo, o contrato de locação firmado entre as partes (ID origem 118746854) previu a garantia fidejussória, nos moldes do art. 37, inciso II, da Lei n. 8.245/91. Registre-se que eventual invalidade da referida garantia é matéria que demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, não se revelando, por ora, devidamente demonstrada, o que afastada a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, quanto ao segundo requisito, é certo que a simples permanência da locatária nas dependências do imóvel locado, por certo, não resultam em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao locador, tendo em vista que, repita-se, o contrato firmado entre as partes prevê garantia fidejussória, a garantir, ao menos a princípio, eventuais dívidas decorrentes do negócio jurídico. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora